Tribunal: TJES
Processo: 0021157-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021157-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WILSON ROSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021157-60.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILSON ROSA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

RELATÓRIO / VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal na qual é imputada ao réu
WILSON ROSA
, a prática do delito previsto no artigo 147-A, do Código Penal Brasileiro. Segundo costa da denúncia apresentada pelo Órgão Ministerial, desde o mês de setembro de 2020 até os dias atuais, o ora denunciado vem perseguindo a vítima, de forma reiterada, ameaçando-lhe a integridade psicológica e de modo a invadir e perturbar a sua esfera de liberdade.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
ABOLVER
o acusado
WILSON ROSA
da imputação contra ele formulada, com arrimo no art. 386, inciso IV do CPP.

Irresignado, o
Ministério Público Estadual
apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o apelado
WILSON ROSA
pela prática do delito previsto no art. 147-A do Código Penal (3 VEZES), na forma do art. 70, do Código Penal Brasileiro (com as penas do art. 65 do Decreto Lei nº 3.688/41).

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões (certidão de
id10180318
).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise detida dos autos, verifica-se o acerto do Juízo de origem, no sentido de que não restou configurado a tipificação criminal do art. 147-A do Código Penal Brasileiro, visto que valorou adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, por meio do Boletim Unificado carreado aos autos, ratificado pela oitiva das informantes, testemunha e interrogatório do denunciado.

O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locação ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Se não ocorreu perseguição, de forma reiterada, com o objetivo de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, nem de restringir-lhe a capacidade de locomoção ou de invadir ou perturbar sua liberdade ou privacidade.

In casu
, não obstante a palavra da vítima e oitiva das informantes, tenho que de uma análise detida do depoimento da única testemunha ouvida em juízo, Sra. JÉSSICA VIANA VIEIRA (vizinha do denunciado), não foi possível constatar que o apelado tivesse qualquer interesse em prejudicar a apelante, isto é, que nunca presenciou o denunciado ameaçando a vítima, nem tampouco, com posse de faca na rua.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)